Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728896-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BARROS FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO ESPACO CARAVELLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO BARROS FERREIRA (demandado/devedor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0735209-53.2019.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO ESPAÇO CARAVELLA, na qual indeferiu impugnação a penhora e pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 100453500 dos autos de origem): “De início, defiro sigilo nos documentos de ID's 99895704, 99895712 a 99895178. A parte devedora Eduardo Barros Ferreira requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada no valor de R$ 4.063,70 (quatro mil, sessenta e três reais e setenta centavos) em suas contas bancárias poupança e corrente, sob o fundamento de que se trata de poupança e conta salário. Resposta à impugnação ao ID 100387210. É o relato. Decido. A documentação juntada pela devedora aos ID's 99525670 a 99525671, 99895704, 99895712 a 99895718 não comprova que o valor foi bloqueado em sua conta corrente corresponde ao recebimento de salário frente a diversas movimentações financeiras ocorridas no período de 07.06.2021 a 07.07.2021. Do mesmo modo, o valor bloqueado na conta poupança no dia 07.07.2021 corresponde a um resgaste poupança, conforme vê-se ao ID 99895704, página 01. Sendo assim, e considerando que a parte devedora não comprovou que a importância tornada indisponível é impenhorável e/ou necessária à sua subsistência e da sua família, não há como aplicar a regra da impenhorabilidade. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, 07447853920208070000 - (0744785-39.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Assim, rejeito a impugnação. Preclusa a presente, fica a parte credora intimada a indicar o número da conta, agência e banco para a transferência da importância de R$ 4.063,70 (quatro mil, sessenta e três reais e setenta centavos). Por fim, ainda, indefiro pedido de gratuidade de justiça formulado pelo executado/impugnante, pois aufere renda superior a maioria dos brasileiros, conforme se observa na declaração de imposto de renda, ID 99895718.” Inconformado, o demandado/devedor recorre. Narra estar sendo demandado na origem pela parte agravada em razão de acordo judicial referente a taxas condominiais. Tece considerações acerca de suas condições financeiras, e ao final sustenta não ter condições de arcar com as despesas processuais. Aduz, também, que a r. decisão a quo deve ser reformada, pois o valor penhorado é proveniente de sua única renda como servidor público. Pondera, ainda, que parte do valor bloqueado é inferior a quarenta salários mínimos, e estava em sua conta poupança. Defende que os valores são impenhoráveis, pois não se trata de dívida alimentar. Cita violação ao art. 7o, X da Constituição Federal de 1988 e art. 833, IV do CPC. Liminarmente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, e o sobrestamento da liberação de qualquer valor ao agravado até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, reformando-se a r. decisão agravada, tornando insubsistente a penhora. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa também acerca do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação a penhora e indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, ressalto que nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita a liminar reclamada. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, fazendo um juízo de cognição sumária, própria deste momento incipiente, constato não haver urgência que imponha o deferimento da liminar. Trata-se de questão que pode perfeitamente aguardar o julgamento pelo egrégio colegiado, inclusive depois de se colher o necessário contraditório, pois não se vislumbra iminente ato processual que dependa de urgente deferimento do pedido de gratuidade de justiça em favor da parte requerida, ora recorrente. Quanto ao pedido de efeito suspensivo para sobrestar a liberação da quantia penhorada em favor do agravado/credor, também não restou demonstrado seus requisitos. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. Juízo a quo condicionou o ato subsequente de transferência do valor penhorado à preclusão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator